Tribunal: TJDFT
Processo: 0748684-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0748684-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CAROLINA DAS VIRGENS MAGALHAES EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Despacho 1. Embargos de declaração opostos por Ana Carolina das Virgens Magalhães contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada (ID no 21406956, págs. 1-3). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostra adequado diante da finalidade prevista em lei (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se a recorrente Ana Carolina das Virgens Magalhães (CPC, art. 1.024, §3o) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) e viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, intime-se a agravada para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto